Tribunal: STF
Processo: RE 88274
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-07
Data de publicação: 1977-12-07

Ementa:
- Rede Ferroviária Federal S.A. Servidores Públicos Federais cedidos à empresa. 
- Reclamação em que pleiteiam 13º salário. 
- Pretendida competência da Justiça Federal, com a intervenção da União no feito. 
- Rejeição da arguição de incompetência da Justiça do Trabalho. Ofensa à Constituição Federal inexistente. 
- Recursos extraordinários não conhecidos.